Tribunal: TJDFT
Processo: 0731502-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO AGRAVO INTERNO. CARÁTER INFRINGENTE. FACULDADE DO RELATOR. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. RECURSO PRÓPRIO
I - Nos recursos dirigidos às instâncias superiores, compete ao Presidente do Tribunal decidir os pedidos de assistência judiciária e aos relatores, nos recursos em geral, conforme se infere do art. 71 do Regimento Interno. Na hipótese em apreço, o requerimento foi formulado em petição autônoma e antes da interposição do recurso especial, daí porque compete ao Relator decidir o pedido.
II - Evidenciado o manifesto caráter infringente dos embargos de declaração, é facultado ao magistrado recebe-los como agravo interno e determinar a complementação das razões recursais, nos termos dos art. 1.021, § 1o, e 1.024, § 3o, do CPC/2015.
III - A sentença concedeu ao autor, ora embargante, o benefício da justiça gratuita. No entanto, no julgamento da apelação interposta pelo réu, a gratuidade foi revogada. Assim sendo, como a pretensão foi rechaçada pelo colegiado, eventual restabelecimento do benefício deve ser objeto de recurso próprio.
IV – Negou-se provimento ao recurso.